Tribunal: TCU
Processo: 029.978/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4182/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente nominado como "pedido de reexame", interposto por João Carlos Luz Ravacci Menck contra o Acórdão 4538/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto anteriormente por esse responsável. Considerando que o pedido de reexame não se enquadra entre as espécies recursais cabíveis em processo de tomada de contas especial, nos termos dos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992; considerando que o conhecimento do referido expediente como recurso de reconsideração não é possível, uma vez que esse último já fora manejado pelo recorrente contra o Acórdão 18086/2021-TCU-Segunda Câmara , acarretando, assim, a sua preclusão consumativa, conforme previsto no art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando que os pareceres convergentes da unidade técnica (peças 126 e 127) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 129) propõem não conhecer do recurso ora sob exame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso interposto contra o Acórdão 4538/2022-TCU-Segunda Câmara , em razão da preclusão consumativa e da sua inadequação para combater acórdão que apreciou recurso de reconsideração interposto anteriormente por João Carlos Luz Ravacci Menck; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 126) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.978/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilberto Ferreira Beto Mendes (XXX.117.528-XX); Joao Carlos Luz Ravacci Menck (XXX.890.888-XX). 1.2. Recorrente: Joao Carlos Luz Ravacci Menck (XXX.890.888-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Leonardo Barroso Lupianhes (60.749/OAB-DF), Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53330/OAB-DF) e outros, representando Edilberto Ferreira Beto Mendes; Jose Antonio Gomes Ignacio Junior (119663/OAB-SP), representando João Carlos Luz Ravacci Menck. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.